Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701549-32.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS ALVES MACEDO AGRAVADO: NAYRA NATASCHA SANTOS MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DOUGLAS ALVES MACEDO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada em face de NAYRA NATASCHA SANTOS MAGALHÃES: “Como é cediço, o malote digital deste Tribunal apresenta falhas constantes na distribuição das cartas precatórias, o que prejudica o andamento do processo. Ademais, cabe recordar que, nos termos do art. 6o do CPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, o advogado da parte autora pode contribuir para o rápido cumprimento da precatória. Segundo ainda o artigo 10 da Lei 11.419, cabe a parte promover a distribuição. Ademais, o cadastramento nos sistemas exige a utilização do CPF da pessoa interessada, não havendo forma de a secretaria deste juízo promover a distribuição porque carecedora de CPF. Sendo o CPF um dado sensível e protegido pela LGPD, este magistrado não pode obrigar que um servidor do cartório utilize seu CPF pessoal para se cadastrar junto ao sistema do tribunal que receberá a precatória e se vincular à distribuição, o que pode ser facilmente feito e acompanhado pelo advogado da parte autora, que tem a incumbência legal de se cadastrar para distribuir petições iniciais, contestação, etc. Por fim, a Instrução no 11/2021 da Corregedoria em seu art. 1o, XXI, instruiu os juízos de natureza cível a observarem, na elaboração de portaria destinada a delegar competências ao diretor ou coordenador de secretaria e demais servidores quanto à prática de atos meramente ordinatórios, a intimar a parte interessada a providenciar a distribuição e acompanhar o cumprimento de carta precatória, devidamente instruída, diretamente no PJe do juízo deprecado, recolhendo as custas respectivas junto ao referido juízo, se o caso. Assim, defiro a expedição de carta precatória por meio de formulário eletrônico para cumprimento do mandado de citação no endereço de ID 139028979. Para tanto, deverá a parte autora, no prazo de 30 dias, promover diretamente a distribuição da carta precatória junto ao juízo deprecado e comprovar a sua distribuição nos presentes autos. Abro expediente de 1 dia para ciência do autor” O Agravante sustenta, em síntese, que compete à secretaria do juízo, e não à parte, a formação e distribuição da carta precatória. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de citação, se eventualmente resultar na extinção do feito por ausência pressuposto de constituição e validade do processo, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, a despeito dos contratempos ocasionados. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 01 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator